Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50409104, vê-se o acórdão proferido em razão de reexame da matéria, artigo 1.040, II do CPC, quanto à repercussão geral tema 792, no qual se afastou a aplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005. O trânsito em julgado ocorreu em 19/10/2023, conforme certidão de ID: 52620841. No ID: 53789377, negou-se o seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA (ID: 11444692) uma vez que o Órgão Julgador se adequou à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF (Tema 792). Trânsito em julgado ocorrido em 30/1/2024, consoante certidão de ID: 55316263. O SINDIRETA, por sua vez, requereu (ID: 50932807) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de valores de JOSE RICARDO MATEUS, JOSE RILDO GUIMARAES, JOSE ROBERTO DE ARAUJO, JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR e JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO e a consequente expedição de ordens de pagamento em favor deles. Neste ínterim, a COORPRE comunicou, pelos ofícios de ID: 52182318 e ID: 53096973, que efetuou o pagamento de precatório em favor de JOSE RODRIGUES CARDOSO e de JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, respectivamente. Em pesquisa aos autos, denota-se que o saneamento do processo quanto aos substituídos processualmente que seguem na ação ocorreu no ID: 11444535. Os honorários à execução foram fixados no ID: 11444316. Os honorários contratuais majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) foram deferidos no ID: 11444463. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11444413. Os embargos à execução transitaram em julgado (7/4/2022) e a cópia do acórdão foi providenciada no ID: 11444314, fls 120-126/PDF. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de JOSE RICARDO MATEUS, JOSE RILDO GUIMARAES, JOSE ROBERTO DE ARAUJO, JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR e JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes, os honorários contratuais deferidos no ID: 11444463 e os honorários à execução fixados no ID: 11444316. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Digam o credor e o devedor sobre os comunicados da COORPRE (ID: 52182318 e ID: 53096973). Brasília, 19 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador